Tribunal: TCU
Processo: 022.700/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2043/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, alínea "a", 169, V, 243, 250, II e III, 254, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em: a) considerar parcialmente cumpridas as determinações veiculadas no item 9.1 e respectivos subitens do Acórdão 2571/2014-TCU-Plenário ; b) dispensar, com fulcro no art. 17, § 3o, alínea "a", da Resolução-TCU 315/2020, a continuidade deste monitoramento; c) dar ciência deste acórdão à Secretaria Estadual da Saúde de Santa Catarina; e em d) apensar estes autos ao TC Processo 011.064/2014-5 . 1. Processo TC Processo 022.700/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Secretaria Estadual da Saúde de Santa Catarina. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.